Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E OUTROS CRIMES. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS SATISFEITOS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DECRETO PRISIONAL MANTIDO. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão temporária é medida cautelar excepcional, cabível, conforme o art. 1o da Lei no 7.960/1989, apenas quando: imprescindível para as investigações do inquérito policial; o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado em organização criminosa para o tráfico de drogas, dentro outros.
2. Estando o decreto da prisão temporária devidamente amparado na lei e na jurisprudência aplicável, além de lastreada por elementos concretos existentes nos autos, não há que se cogitar de vício, por falta de fundamentação.
3. Inocorrente o alegado excesso de prazo entre a prisão temporária e a sua conversão em preventiva, quando demonstrado nos autos que o paciente foi apresentado no NAC – Núcleo de Audiências de Custódia, logo após a renovação da prisão temporária. 3.1. Não obstante, foi recebida denúncia em desfavor do paciente e a sua prisão temporária foi convertida em preventiva, ainda dentro do prazo da prisão temporária, o que afasta a alegação de excesso de prazo.
4. Ordem denegada.